Tribunal: STF
Processo: HC 93056
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
E M E N T A: EXTENSÃO NO "HABEAS CORPUS" - APLICABILIDADE DO ART. 
   580 DO CPP - RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE  DE 
   TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQÜIDADE - DOUTRINA - PRECEDENTES - 
   AUSÊNCIA, NO CASO, DE CIRCUNSTÂNCIAS DE ORDEM PESSOAL SUBJACENTES 
   À CONCESSÃO DO "WRIT" CONSTITUCIONAL EM FAVOR DA PACIENTE - PLENA 
   IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE A PACIENTE E AQUELE EM CUJO FAVOR É 
   REQUERIDA A EXTENSÃO DA ORDEM CONCESSIVA DE "HABEAS CORPUS" - 
   PRISÃO EM FLAGRANTE MANTIDA COM FUNDAMENTO NA GRAVIDADE OBJETIVA 
   DO DELITO - CARÁTER EXTRAORDINÁRIO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA 
   LIBERDADE INDIVIDUAL - UTILIZAÇÃO, PELO MAGISTRADO, NO 
   INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, DE CRITÉRIOS 
   INCOMPATÍVEIS COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 
   SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADA - PEDIDO DE 
   EXTENSÃO DEFERIDO.